Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE QUE, QUANDO DA LAVRATURA DO FLAGRANTE NA DP, FOI EXPOSTO A DIVERSAS ARBITRARIEDADES PRATICADAS POR DELEGADO E POR ESCRIVÃ DE POLÍCIA EM SEU DESFAVOR E DE SEUS PATRONOS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO PRELIMINAR NA CORREGEDORIA-GERAL DA PCDF. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES PREVISTAS NO ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.110/2020). INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 14.110/20 manteve a previsão, como objeto material do delito de denunciação caluniosa, a instauração de processo judicial, de inquérito civil e de ação de improbidade administrativa, no entanto deixou de prever a investigação policial para especificar o inquérito policial e o procedimento investigatório criminal. Demais disso, deixou de descrever a antiga previsão de investigação administrativa para especificar o processo administrativo disciplinar. Outrossim, agora não só a imputação falsa de crime, mas também de infração ético-disciplinar e de ato improbo podem constituir a denunciação caluniosa.
2. Para a configuração do crime do art. 339 do Código Penal, é imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico) esteja representado pela vontade de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade, sobre alguém que sabe ser inocente. Não se configura o crime quando alguém se encontra em situação conflituosa e se reporta à autoridade policial para relatar os acontecimentos, mesmo que a sua denúncia seja arquivada.
3. Para um édito condenatório, é imprescindível absoluta certeza, assentada em elementos objetivos e incontestáveis, que evidenciem a prática do delito e a sua autoria, não sendo suficiente apenas a probabilidade da existência do cometimento da infração penal, razão pela qual se deve adotar o princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.